Tribunal: CARF
Processo: 12686.720077/2017-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE RENATO PEREIRA DE DEUS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2021-04-14

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12686.720077/2017-73
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-010.458 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
23 de fevereiro de 2021
Recorrente
AMCEL AMAPÁ FLORESTAL E CELULOSE S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 15/09/2017
CONVERSÃO DA PENA DE PERDIMENTO EM MULTA. RITO.
A aplicação de multa pecuniária em substituição da perdimento não está
condiciona à conclusão do processo de apuração do Dano ao Erário.
Caracterizada a impossibilidade de apreensão das mercadorias, a legislação
vigente determina a extinção do processo administrativo instaurado com vistas
à aplicação da pena de perdimento, no estado em que se encontrar, e o início de
um novo processo, a ser processado nos termos do Decreto n° 70.235, de 1972.
Inteligência do art. 73, caput e §§ da Lei n° 10.833, de 2003.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Vinicius Guimaraes,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Carlos Alberto da Silva Esteves
(suplente convocado(a)), Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green, Gilson Macedo
Rosenburg Filho (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Larissa Nunes Girard.
Relatório
Por bem demonstrar os fatos ocorridos no presente processo até o momento, adoto
como parte de meu relatório aquele utilizado no acórdão no 16-82.274, da 17a Turma da
DRJ/SPO, na sessão de 25 de abril de 2018:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12686.720077/2017-73
Fl. 223
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-010.458 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12686.720077/2017-73

Trata o presente processo de aplicação de multa equivalente ao valor aduaneiro de
mercadorias não localizadas por motivo de exportação de produtos não autorizados para
embarque. Fundamento Legal está discriminado na fl.16: Arts. 673,675, inciso IV, 689
e § 1o do Decreto no 6.759/09 e arts. 73, §§ 1o e 2o e 77 da Lei no 10.833/03.
Segundo a Fiscalização, a interessada exportou a mercadoria (27.651,72 kg de cavacos
híbridos) em desacordo com a IN SRF no 28/94 não sendo possível a sua localização e
apreensão. A interessada optou pelo despacho "a posteriori", o qual permite o registro
da DDE após o embarque da mercadoria ou a sua saída do território nacional.
No presente caso, a DDE 2175709854-2 foi registrada em 30/08/2017 no Siscomex
Exportação Web parametrizada para o canal verde, o qual não foi averbado pois no
sistema há apenas a modalidade de DDE Normal. A interessada foi orientada pela
Fiscalização a cancelar as DDE no Exportação Web e as registrasse no Siscomex
Grande Porte (tela preta).
Após o registro da DDE 2170574371-4 no Tela Preta, constatou-se que os 27.651,72 kg
de cavaco híbrido, acobertado pelo RE 17/0710497001 não possuíam Pedido de
Embarque e foram, portanto, exportados à revelia dos controles aduaneiros,
caracterizando dano ao erário, penalizado com a pena de perdimento das mercadorias
nos termos do art.689, I do RA.
A contribuinte teve ciência em 18/09/2017 (fl.14) apresentou a impugnação em
17/10/2017 (fls.24 e ss) alegando, em síntese, que a multa não é cabível em razão de:  Pela evide
-fé ao informar a Autoridade Alfandegária sobre a ausência de
Pedido de Embarque a multa por pena de perdimento não merece guarida e deverá ser
anulada;  A pena de perdimento de mercad
orias constitui severa sanção e somente é justificável
quando comprovado o real intuito de enganar o Fisco, nos termos previstos no artigo
689 do Decreto no 6.759/09;  Note
-se que, o documento “Pedido de Embarque” não é formalidade essencial à
operação de exportação, mas é o meio pelo qual o Fisco garante que o exportador
realizará a correspondente Declaração de Exportação em momento posterior;  Todos os fatos e
orroboram com a argumentação da Impugnante, no
sentido de que a exportação não ocorreu à revelia da Autoridade Alfandegária, é
totalmente desarrazoado aplicar uma pena tão gravosa quanto aquelas incidentes em
operações fraudulentas;  No presente caso, a apresentação do Pedido de Embarqu
e, ainda que intempestivo, foi
espontâneo, independente de qualquer manifestação ou intimação fiscal;  No presente caso, res
provada a regular exportação da mercadoria, com a
competente Declaração de Exportação, além de todos os documentos que instruíram o
despacho de exportação, não há que se falar na aplicação de penalidade à Impugnante;  A Imp
ugnante esclarece, mais uma vez, que a mercadoria exportada passou por
verificação e quantificação antes da remessa ao exterior (vide Laudo Técnico acostado
aos autos – Doc. 06 anteriormente citado);  A exportação da Impugnante nã
o ocorreu à revelia do controle aduaneiro, pois, após a
conclusão da conferência aduaneira sem exigência fiscal e/ou administrativa, o
desembaraço e a autorização para exportação ocorreram com expressa validação da
Autoridade responsável,  Portanto, considerando que o desembaraço
aduaneiro foi integralmente realizado,
aperfeiçoado e encerrado, após a regular conferência física e liberação definitiva, não
Fl. 224
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-010.458 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12686.720077/2017-73

poderia a Autoridade Alfandegária autuar a Impugnante sob o fundamento da
ocorrência de exportação à revelia do controle aduaneiro, motivo pelo qual deve ser
cancelado o lançamento tributário;  Da inobservância ao Acordo de
Facilitação do Comércio. O erro cometido pela
Impugnante deveria implicar tão somente na advertência por parte da Autoridade
Alfandegária e não na aplicação da multa substitutiva da pena de perdimento, de
maneira que a autuação combatida deverá ser cancelada por ausência de fundamento
legal válido;  Destarte, imprescindível é o re
conhecimento dos documentos ora apresentados,
principalmente porque os mesmos comprovam a boa-fé da Impugnante e a
veracidade/regularidade da operação de exportação. Caso contrário, o princípio da
verdade material será letra morta;  Restando refutada a aplicação d
a multa substitutiva da pena de perdimento,
comprovado o caráter confiscatório e desproporcional, caso ainda se acredite na
infração da norma, a penalidade aplicada deverá ser aquela prevista no artigo 728,
inciso IV, alínea d, do Regulamento Aduaneiro: IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais);  Protesta
os os meios de prova em direito admitidas, em
atenção ao princípio da verdade material, requerendo, desde já, a conversão do
julgamento em diligência para melhor se apurar a suposta infração lavrada pela D.
Autoridade Alfandegária.
A decisão da qual foi retirado o relatório acima, por unanimidade de votos, julgou
improcedente a impugnação da recorrente, recebendo a seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 15/09/2017
DESCUMPRIMENTO DAS NORMAS RELATIVAS À EXPORTAÇÃO POR
EMBARQUE A POSTERIORI. DANO AO ERÁRIO. PENA DE PERDIMENTO.
MULTA SUBSTITUTIVA.
Não havendo o cumprimento dos requisitos legais para o embarque de mercadorias
destinados ao exterior, incontroverso o entendimento da fiscalização de ocorrência da
infração, considerada dano ao Erário, punida com a pena de perdimento das mercadorias
ou com a multa equivalente ao respectivo valor aduaneiro, caso elas não sejam
localizadas ou tenham sido consumidas.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Inconformada com a decisão acima mencionada a recorrente interpôs recurso
voluntário onde repisa os argumentos trazidos na impugnação.
Passo seguinte o processo foi remetido ao E. CARFe distribuído para a minha
relatoria.
É o relatório.
Voto
Fl. 225
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-010.458 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12686.720077/2017-73

Conselheiro José Renato Pereira de Deus, Relator.
O recurso é tempestivo, trata de matéria de competência dessa Turma, motivo
pelo qual passa a ser analisado.
Conforme se apura do relatório acima, o presente processo trata de matéria
relacionada ao não atendimento do disposto na IN SRF no 28/94, no que tange á possibilidade,
nas operações de exportação, de se utilizar da figura do despacho a posteriori, o qual permite o
registo da DDE após o embarque da mercadoria ou sua saída do território nacional.
No presente caso a alegação para a imputação de penalidade consistem na não
informação por parte do exportador, do pedido de embarque, o que teria feito com que as
mercadorias fossem exportadas à revelia das autoridades aduaneiras, motivo que levou a
aplicação de multa equivalente ao valor aduaneiro das mercadorias não localizadas.
Pois bem. A legislação que trata do despacho a posteriori é a IN SRF no 28/94,
mais precisamente em seu art. 52 e seguintes, os quais peço vênia para transcrever:
PROCEDIMENTOS ESPECIAIS
Art. 52. O registro da declaração para despacho aduaneiro de exportação, no
SISCOMEX, poderá ser efetuado após o embarque da mercadoria ou sua saída do
território nacional, nos seguintes casos:
(...)
Parágrafo único. A critério do chefe da unidade local da SRF, o registro da declaração
poderá ser efetuado após o embarque da mercadoria ou sua saída do território nacional,
na exportação:(Redação dada pelo(a) Instrução Normativa SRF no 510, de 14 de
fevereiro de 2005) (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa SRF no 510, de 14 de
fevereiro de 2005)
(...)
I - de granéis, inclusive petróleo bruto e seus derivados; (Redação dada pelo(a)
Instrução Normativa SRF no 510, de 14 de fevereiro de 2005) (Redação dada pelo(a)
Instrução Normativa SRF no 510, de 14 de fevereiro de 2005)
(...)
Art. 55. A autorização para o embarque dos produtos indicados no parágrafo único do
art. 52, será concedida pelo chefe da unidade local da SRF ou por quem for por ele
designado, à vista de pedido do interessado e de Termo de Responsabilidade, para
formulação da declaração para despacho aduaneiro "a posteriori", que obedecerá o
modelo anexo.
(...)
Art. 56 A declaração para despacho aduaneiro de exportação nas situações indicadas no
art. 52, deverá ser apresentada, na forma estabelecida nos arts. 3o a 9o, no que couber:
(...)
III - pelo exportador, em todas as hipóteses indicadas no parágrafo único do art. 52,
exceto petróleo bruto e seus derivados, até o 10o (décimo) dia após a conclusão do
embarque ou da transposição de fronteira, à unidade da RFB que jurisdiciona o
Fl. 226
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-010.458 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12686.720077/2017-73

local do embarque das mercadorias; (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB
no 1676, de 02 de dezembro de 2016) (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB
no 1676, de 02 de dezembro de 2016) (grifei)
Dos dispositivos acima transcrito, por entender aplicar-se ao caso em comento,
destaco o inciso III do art. 56 da IN SRF no 28/94, que expressamente para as hipóteses de
despacho a posteriori, determina a necessidade de declarar à autoridade aduaneira a exportação,
em até 10 (dez) dias contados da finalização do embarque ou transposição da fronteira.
Pois bem. Dos documentos encartados aos autos podemos verificar que o
embarque dos bens destinados à exportação se deu entre os dias 27/06/2017 a 03/07/2017 (e-fls
100/101), desta forma, sobrepondo a legislação atinente ao assunto, o despacho a posteriori ̧
deveria ter sido informado contados 10 dias a partir de 03/07/2017.
Entretanto, conforme informado pela própria recorrente, ainda se considerássemos
os percalços listados nas peças de defesa, sem serem comprovados – registre-se, o pedido de
embarque, corretamente indeferido, foi trazido somente na data de 06/09/2017 (e-fls. 10), ou
seja, intempestivo.
Peço vênia para trazer parte do relato feito pela recorrente, relacionado aos
pedidos de embarques, feitos perante à autoridade aduaneira, vejamos:
(...)
Após novas e reiteradas tentativas mal sucedidas, por problema sistêmico do Vicomex,
a Recorrente retornou ao Posto de Atendimento em Santana, em 19.06.2017,
informando a impossibilidade de cumprimento das orientações por questões estranhas
às obrigações que lhe eram cabíveis, momento em que as Autoridades Alfandegárias
confirmaram a indisponibilidade do sistema e autorizaram o protocolo de outro pedido
registrado sob o n.o 09/2017, em virtude, novamente, da proximidade da chegada do
respectivo navio (Navio MERIDIAN 136).
Por sua vez, a Recorrente retornou à sua sede e procedeu, mais uma vez, com a tentativa
de protocolo do Pedido de Embarque n.o 10/2017, referente ao Navio OPERA WHITE
68 (DDE n.o 2175709854/2, posteriormente registrada como DDE n.o 2170574371/4 e
DDE no 2170619270/3), objeto do presente feito.
Ocorre que, diante das mudanças sistêmicas já mencionadas, a Recorrente
realizou o upload do arquivo (Pedido de Embarque n.o 10/2017), acreditando que
referido procedimento convalidaria a transmissão e que esta havia sido concluída
com sucesso.
Tal equívoco apenas foi verificado em meados de setembro de 2017, momento em que a
Recorrente contatou imediatamente a Autoridade Alfandegária e procedeu com a
entrega do Pedido de Embarque pessoalmente, detalhando, mais uma vez, as
dificuldades enfrentadas.
Entretanto, a Autoridade indeferiu o pedido (Fls. 131) sob o fundamento de que o Navio
Ópera White 68 já havia realizado a operação de embarque da mercadoria e a
consequente exportação entre os dias 27.06.2017 a 03.07.2017. Em outras palavras,
apenas houve o indeferimento do pedido de regularização sob a justificativa de que este
era intempestivo diante do fato de que a exportação já havia ocorrido, ou seja, por mera
formalidade da Autoridade Alfandegária e sem qualquer constatação de prejuízo ao
Fisco, que, ressalta-se, até aquele momento, não havia constatado nenhuma
irregularidade na operação, ao reverso, havia autorizado a exportação da
Fl. 227
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-010.458 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12686.720077/2017-73

Recorrente diante dos corretos procedimentos realizados em relação à operação.
(os negritos são do original)
(...)
Ora, conforme podemos observar, ao contrário do quer fazer crer a recorrente, não
houve por sua parte a observância ao disposto na legislação relacionada ao despacho a
posteriori, motivo pelo qual acertada foi a imposição da penalidade.
Segundo seu relato, fez o upload do pedido de embarque, acreditando que estaria
tudo a contento, no entanto não trazendo aos autos qualquer prova de que tenha realmente
procedido ao protocolo do pedido e se o mesmo foi realizado tempestivamente.
Assim, incontroverso é o fato de ter ocorrido o pedido de embarque fora do prazo
estabelecido pela norma.
Nesse sentido a conduta da recorrente, por si, já seria suficiente para a
caracterização da infração administrativa, mesmo não havendo eventual resultado. Tal fato
acontece na maioria das infrações administrativas, enquadradas como atos infracionais de mera
conduta, onde a conduta do agente, por si só, configura o ato infracional, independentemente de
qualquer alteração do mundo exterior.
Nem se argumente, para o presente caso, a ausência de dolo ou má-fé por parte da
recorrente, necessários, no seu sentir, para a demonstração de lesar o fisco.
Na prática, a infração que lhe foi imposta é objetiva, não havendo como se
questionar a conduta do infrator, se presente ou não o dolo ou a má-fé.
Também não procede o pedido alternativo da recorrente para que seja aplicada a
penalidade prevista no art. 728, inciso IV, alínea d, do Regulamento Aduaneiro, uma vez que, a
penalidade imposta é expressamente prevista no art. 689, I, do mesmo regulamento.
Art. 689. Aplica-se a pena de perdimento da mercadoria nas seguintes hipóteses, por
configurarem dano ao Erário (Decreto-Lei no 37, de 1966, art. 105; e Decreto-Lei no
1.455, de 1976, art. 23, caput e § 1o, este com a redação dada pela Lei no 10.637, de
2002, art. 59):
I - em operação de carga ou já carregada em qualquer veículo, ou dele descarregada ou
em descarga, sem ordem, despacho ou licença, por escrito, da autoridade aduaneira, ou
sem o cumprimento de outra formalidade essencial estabelecida em texto normativo;
(...)
Desta forma, entendo ser irretocável a decisão recorrida.
No que tange aos argumentos relacionados a necessidade de observância de
princípios constitucionais, esses não são afetos à competência do CARF, fato esse previsto
inclusive em súmula1, razão pela qual não serão analisados.
Quanto ao pedido de intimação do patrono das decisões havidas no processo,
novamente devemos observar o verbete da súmula CARF 110, que assim estabelece:

1 Súmula CARF no 2 - O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
Fl. 228
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-010.458 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12686.720077/2017-73

Súmula CARF no 110
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019,
DOU de 02/04/2019).
Destarte, por todo o acima exposto, voto por negar provimento ao recurso
voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus, Relator.

Fl. 229
DF CARF MF
Documento nato-digital